Tribunal: TJMT
Processo: 1026985-71.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026985-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTER FERRO - CPF: 009.784.171-43 (RECORRENTE), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), DIEGO FANTE MARTINS - CPF: 992.682.801-91 (RECORRENTE), CARIBUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.649.350/0001-08 (RECORRIDO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1026985-71.2021.8.11.0001

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Caribus Transportes E Serviços Ltda.

Recorrido(s):
Diego Fante Martins e Ester Ferro

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/08/2020

Ordem na pauta:
87

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – PAGAMENTO DAS DESPESAS COMPROVADO – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - AUTORES QUE DESINCUMBIRAM DO ONUS QUE LHES COMPETIAM NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais,
condenou a parte promovida a pagar aos promoventes a quantia de R$ R$ 8.132,30 (oito mil, cento e trinta e dois reais, e trinta centavos) a título de danos materiais, em razão de acidente de trânsito.

2.

Dos autos se vê que a parte autora alega que é proprietária do veículo VOYAGE, placa PUT-8311, e que no dia 04/05/2021, quando o automóvel estava estacionado em local permitido, um ônibus da requerida, de transporte de passageiros, derrapou devido à chuva, vindo a colidir com o seu automóvel, jogando-o na calçada, ocorrendo apenas danos de ordem material, conforme fotos anexas aos autos.

3.

Em razão de tais fatos pleiteou a restituição dos valores gastos com o aluguel de um veículo, pelo período de 04/05/2021 a 23/06/2021, e do montante desembolsado a título de franquia do seguro do seu carro.

4.

A empresa recorrente alega que não houve a comprovação do dano material, no que tange à locação de veículo durante o período em que o automóvel sinistrado era consertado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de julgar improcede o aludido pedido.

5.

Observo ainda que, em sede de impugnação, os autores, ora recorridos, juntaram aos autos comprovante de transferência bancária do montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), datado de 02/07/2021, para
Minas Loc Veic e Mq Ltda.,
com o objetivo de atestar o pagamento de aluguel do veículo junto à referida empresa, pelo período de 05/05/2021 a 23/06/2021.

6.

Assim, em pesem as alegações da empresa recorrente, os recorridos comprovaram a contento o pagamento das despesas referentes à mencionada locação por meio de nota fiscal e cópia de transferência bancária (TED), os quais se encontram acostados nos ids. 113721251 e 113731530.

7.

Além disso, nota-se que a parte promovente comprova ter desembolsado a importância de R$ 2.132,00 (dois mil cento e trinta e dois reais) a título de franquia do seguro automobilístico que tinha como objeto o veículo sinistrado, para o conserto do mencionado bem, conforme fatura do cartão de crédito acostada ao id. 113731529.

8.

Desse modo, como os autores comprovaram a origem das despesas e o respectivo pagamento dos valores correspondentes, desincumbiram-se do ônus probatórios que lhes cabia, nos termos do art. 373, I do CPC, e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer o dever da parte demandada em ressarci-los.

9.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022